Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ISS. INCIDÊNCIA SOBRE O PRÓPRIO IMPOSTO E OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. VALOR DO SERVIÇO. MONTANTE DA RECEITA BRUTA. PRECEDENTES DO STF E STJ. TESE REFERENTE AO ICMS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. O pedido de concessão de antecipação de tutela na apelação visa possibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento. O requerimento deve se dar por petição distribuída em separado, conforme inteligência do art.1.012, §o3o, do CPC.

2. O ISS ou ISSQN é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência municipal, nos termos do art. 156, III da Constituição Federal, regulamentado pela lei complementar 116/03, que prevê, no artigo 7o, que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, sendo expressamente excetuado nessa norma, tão somente, o valor dos materiais fornecidos para o serviço tributado.

3. De acordo com o artigo 146 da Constituição Federal, cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (inciso II) e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes (inciso III, a).

4. Da legislação referente ao ISS não é possível extrair qualquer vedação à incidência do próprio ISS ou de outros tributos na base de cálculo do imposto, desde que os valores estejam contidos e discriminados no preço atribuído ao serviço e recebido como receita bruta pelo prestador.

5. A tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins", fixada no julgamento do RE 574.706/PA com fundamento no princípio da não-cumulatividade que recai sobre o ICMS, não se aplica ao ISS, que tem regramento diverso do imposto estadual, e sob pena de violar preceito do Código Tributário Nacional, que não admite o emprego da equidade para se dispensar pagamento de tributo devido.

6. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. Não se aplica, portanto, a súmulas e precedentes meramente persuasivos.

7. Apelação parcialmente conhecida e não provida.